Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Seguro DPVAT, nos moldes da Lei no 6.194/1974, é um seguro obrigatório que ampara as vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre. A lei estabelece a indenização para os casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.
2. Na hipótese de invalidez permanente, parcial e incompleta, a indenização será paga na forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a perda funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei no 6.194/74. 2.1. No caso, o beneficiário recebeu o valor integral da indenização pela via administrativa, motivo pelo qual não resta valor residual a ser complementado.
3. A Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 1o, impõe o pagamento da indenização securitária decorrente do seguro obrigatório – DPVAT no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a requisição administrativa, sendo que, ultrapassado o referido prazo para pagamento administrativo, incorre a seguradora em mora automática, incidindo juros moratórios e correção monetária. 3.1. Na hipótese, não há incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização recebida pelo segurado, uma vez que o valor do seguro foi pago integralmente na via administrativa e realizado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme preceituado no § 1o, art. 5o, da Lei no 6.194/74.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.